Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o acusado ostentar diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes autoriza o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, em restrita observância ao princípio da individualização da pena.
2. Havendo condenação com trânsito em julgado anterior à data dos fatos e não tendo decorrido tempo superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, é cabível a incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (artigos 61, inciso I, 63 e 64, inciso I, todos do Código Penal).
3. Pode haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, pois são consideradas igualmente preponderantes.
4. Apesar de a pena fixada ser inferior a 4 anos – o que, em tese, tornaria cabível o estabelecimento do regime aberto –, os maus antecedentes e a reincidência do réu autorizam a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, o semiaberto.
5. Os maus antecedentes e a reincidência do réu impedem o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.